Tribunal: TJMT
Processo: 1036633-47.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036633-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, com base em comprovantes de transferências bancárias e cheque, sob alegação de que os valores foram transferidos a título de mútuo verbal entre irmãos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os comprovantes de transferências bancárias e o cheque apresentados pelo autor constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento e processamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, diante da ausência de instrumento contratual, confissão de dívida ou qualquer outro elemento que demonstre a natureza jurídica da obrigação alegada.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória pressupõe, como requisito de admissibilidade, a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, de forma clara e verossímil, a existência de obrigação líquida, certa e exigível, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos que evidenciem movimentação financeira entre as partes.

4. Comprovantes de transferências bancárias e cheque, desacompanhados de qualquer elemento que esclareça a natureza jurídica da operação — se mútuo, doação, pagamento de obrigação societária ou outra causa — não permitem inferir, com o grau mínimo de certeza exigido pelo procedimento monitório, a existência de contrato de empréstimo entre as partes, especialmente quando os litigantes são irmãos que mantiveram, por anos, relações societárias e movimentações financeiras de variadas finalidades.

5. A ausência de prova escrita idônea que demonstre a relação jurídica subjacente às transferências realizadas configura inépcia da petição inicial, por não atender aos requisitos do art. 700 do CPC, impondo o acolhimento da preliminar e a extinção do processo sem resolução do mérito, com inversão do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido, com acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial e inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: "1. A ação monitória exige prova escrita que demonstre, de forma clara e verossímil, a existência de obrigação líquida, certa e exigível, ainda que desprovida de força executiva. 2. Comprovantes de transferência bancária e cheque, desacompanhados de elementos que identifiquem a natureza jurídica da obrigação alegada, não constituem prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, impondo o reconhecimento da inépcia da petição inicial."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

CRISTIANO LUIZ DRESCH
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$
1.006.577,94
(id.
356305388
).

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, pela inépcia da inicial, uma vez que não há instrumento contratual, confissão de dívida ou indicação expressa de que os valores se tratava de mútuo, uma vez que transações bancárias entre irmãos não presumem contrato de empréstimo.

Defende que não há prova escrita apresentada pelo apelado que satisfaça a comprovação mínima de um negócio firmado entre as partes para admitir o processamento da monitória
, razão pela qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Argumenta que as partes são irmãos e herdeiros do espólio de Manoel Dresch e nunca realizaram contrato de mútuo.

Além disso, ainda em sede preliminar, alega que, se existe valor líquido e data de constituição em mora, incide o prazo quinquenal de prescrição, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

Aduz que a demanda somente foi ajuizada em 20/08/2024, ou seja, 6 anos e 4 meses da última operação bancária, operando-se a prescrição.

No mérito, destaca que os comprovantes demonstram apenas a movimentação financeira, não sendo prova inequívoca da natureza jurídica da obrigação, bem como argumenta que a alegação de contrato de mútuo verbal é incompatível com os demais elementos da ação.

Esclarece que os litigantes, além de irmãos, atuaram e mantiveram durante vários anos diversas pessoas jurídicas, de maneira que a tramitação de valores entre contas-correntes possuía diversas finalidades, não se destinando a mútuo.

Defende que a pretensão de recebimento de valores decorrentes de alegado contrato de mútuo (empréstimo) verbal necessita de demonstração inequívoca por parte do autor.

Em complemento, alega que a incidência de juros de mora, nos cálculos apresentados pelo apelado, se opera retroativamente, inclusive antes da notificação extrajudicial datada em 25/07/2024, o que deve ser reformado para excluir os juros de mora anteriores à notificação extrajudicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para extinguir a ação monitória, acolhendo as preliminares arguidas. No mérito, pugna pelo acolhimento da prescrição e pelo julgamento improcedente da demanda. Subsidiariamente, pleiteia que sejam excluídos os juros de mora em data anterior à notificação extrajudicial data de 25/07/2024.

Foram apresentadas as contrarrazões no id.
356305393
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, observa-se que o apelante arguiu preliminar de
inépcia da inicial, sob argumento de que
a inicial foi instruída com documentos apenas de cópia de cheque, comprovantes de transferências bancárias e notificação extrajudicial unilateral, inexistindo instrumento contratual, confissão de dívida ou indicação expressa de que os valores se tratava de mútuo.

Neste cenário, observa-se que a ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC, é utilizada como mecanismo processual para
aquele que tem prova escrita sem eficácia de título executivo,
a fim de que tenha o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia, a entrega de coisa e o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

No caso em exame, o apelado juntou comprovantes de transferências bancárias
conforme id. 356304899, id. 3563
0350, id. 356305351, id.
356305352, id. 3656305353, id. 356305354, id. 356305355, id. 356305356
,
sob alegação de que foram transferidos os valores a título de empréstimo
.

Em complemento, o apelante junta cheque assinado no id. 35604898, o qual
também se mostra insuficiente para ajuizamento da ação monitória, já que não há mais elementos para constituição da dívida.

Neste aspecto, entendo que
os comprovantes de transferências bancárias
e o cheque
juntados nos autos não são
suficiente
s
para ajuizar a ação monitória, visto que não
há prova escrita
da dívida, não sendo possível
presumir que houve um contrato de mútuo firmado entre as partes, o que se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação monitória sob o fundamento de ausência de prova escrita apta a justificar a cobrança do valor alegadamente transferido à ré a título de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os comprovantes de transferência bancária apresentados pelo autor constituem prova escrita apta a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita que demonstre, de forma clara e verossímil, a existência de obrigação líquida, certa e exigível, ainda que desprovida de força executiva.

Os documentos apresentados pelo autor, consistentes em comprovantes de transferência bancária, não comprovam a relação
jurídica entre as partes nem a natureza da obrigação alegada (mútuo ou doação), inviabilizando o pleito monitório.

A ausência de elementos que corroborem a alegação de empréstimo, somada à falta de detalhamento na inicial, conduz à conclusão de que os requisitos do art. 700 do CPC não foram atendidos.

A sentença de improcedência deve ser mantida, pois reflete corretamente a exigência legal de prova escrita idônea para a ação monitória.

Majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória deve ser instruída com prova escrita que demonstre de forma inequívoca a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

Comprovantes de transferência bancária, sem descrição da relação jurídica que os motivou, não constituem prova apta para embasar a ação monitória.

.

(N.U 1001138-58.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)

Portanto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para ACOLHER a preliminar
de inépcia da inicial
suscitada pelo apelante
.

Em virtude
do resultado, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026